Tribunal: TJPA
Processo: 0000806-76.2013.8.14.0046
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÃÃO. CONTRADIÃÃES NO VOTO A RESPEITO DE CONSIDERAÃÃES PECULIARES DA CAUSA. REJEIÃÃO. 1. Os pontos controvertidos apontados pelo embargante inexistem, pois as razÃμes de convencimento exaradas no voto do relator foram claras e objetivas, tornando-se Ã3bvio que o objetivo do recurso Ã© rediscutir matÃ©ria jÃ¡ decidida.2. Recurso conhecido e rejeitado. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º
0000806-76.2013.8.14.0046
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL

COMARCA: RONDON DO PARÁ
EMBARGANTE: MANOEL MESSIAS SACRAMENTO DE JESUS
ADVOGADO: DR. LUCAS SÁ SOUZA E OUTROS

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA
EMBARGADO: ACÓRDÃO N.º 212.500 - DJ 10.03.2020
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÕES NO VOTO A RESPEITO DE CONSIDERAÇÕES PECULIARES DA CAUSA. REJEIÇÃO.
1. Os pontos controvertidos apontados pelo embargante inexistem, pois as razões de convencimento exaradas no voto do relator foram claras e objetivas, tornando-se óbvio que o objetivo do recurso é rediscutir matéria já decidida.
2. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
, da Comarca de Rondon do Pará, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em

CONHECER E REJEITAR

o recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
MANOEL MESSIAS SACRAMENTO DE JESUS
contra o Acórdão n.º 212.500, publicado no Diário da Justiça de 10.03.2020, o qual negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

Alega o Embargante a existência de pontos controvertidos na decisão guerreada, relativos à análise das teses de inocência em relação ao crime de associação para o tráfico; na dosimetria da pena, que levam redução da pena; e para fins de prequestionamento.

Constam contrarrazões às fls. 1.898/1.902.

Autos conclusos para julgamento em 21.05.2021.

É o relatório.
VOTO

O Embargante protesta pelo reconhecimento de contradição no voto exarado por este Relator e acatado pelo Colegiado, quanto à análise de provas e as respectivas teses defensivas, incluindo a dosimetria da pena, tudo também para fins de prequestionamento.

Analisando os termos do Acórdão Embargado, verifica-se que, na verdade, não houve qualquer contradição nos argumentos utilizados por este magistrado para demonstrar as razões que o levaram a votar pelo desprovimento do apelo movido pelo Réu/Embargante, pelo contrário, o voto está claro e incontroverso, senão vejamos.

Defende o Embargante que houve
contradição
quando este Relator afirmou no voto impugnado que ele associou-se para com o corréu Francisco das Chagas para traficar drogas, pois não teria prova nos autos que comprovasse tal afirmação.

Não vejo, porém, qualquer contradição na afirmação, já que ela fala por si ao contextualizar o entendimento exarado de acordo com o livre convencimento do magistrado em relação às provas produzidas nos autos, baseada inclusive em interceptações telefônicas, cujos enlaces ligam o Apelante/Embargante às atividades ilícitas praticadas pelo corréu, não cabendo rediscussão da matéria em sede de embargos em face da insatisfação da parte ou seu patrono com o resultado do processo ou recurso.

O mesmo posso afirmar da irresignação do Embargante em relação à pena mantida pelo Colegiado, posto que se a Turma manteve a pena arbitrada pelo magistrado é porque concordou com a fundamentação por ele exarada, estando a decisão clara e objetiva quanto aos argumentos utilizados para rechaçar as teses defensivas, cuja insatisfação não tem o condão de legitimar a oposição de embargos declaratórios.

Por fim, o colegiado não tem obrigação de contra argumentar ponto a ponto todas as afirmações contantes no recurso, mas sim demonstrar as razões que o convenceram a acolher ou não o apelo, e isso foi plenamente cumprido neste processo. Nesse sentido:
¿Ademais, é firme na jurisprudência desta Corte Superior o entendimento de que "o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir"
(STJ - EDcl no AgRg no HC 401.360/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017).

Em sendo assim, comprovadamente inexistentes quaisquer vícios no acórdão impugnado, não há como acolhê-los, mesmo que para fins de prequestionamento.

Pelo exposto,
CONHEÇO E REJEITO
os embargos de declaração.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Belém/PA, 10 de junho de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator